Tribunal: TJDFT
Processo: 0711434-54.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO POR ADVOGADO SEM PODERES ESPECIAIS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE APÓS O RESULTADO DESFAVORÁVEL DO ATO AGUARDADO. DEFESA DE ALGIBEIRA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O instituto da nulidade no âmbito sistema processual brasileiro rege-se pelo princípio do prejuízo (“pás nullité sans grief”), de modo que, sem sua comprovação, não há razão anular ou refazer os atos já produzidos. A jurisprudência repele igualmente a chamada “nulidade de algibeira”, porque fere o princípio da boa-fé, cooperação e da preclusão.
2. Constatado qualquer vício passível de beneficiar à parte, cabe a esta alegá-lo na primeira oportunidade que falar nos autos. Some-se a isso o fato de ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“venire contra factum proprium”). Não por outro motivo, a lei adjetiva veda a declaração de nulidade em favor da parte que lhe deu causa (art. 276).
3. No caso em exame, foram os próprios opoentes quem postularam pela desistência do feito, razão pela qual não há como reconhecer a nulidade arguida quanto à ausência de poderes de seu patrono para requerer a desistência da oposição.
4. Deve-se reputar estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo, como é o caso desse tipo de "nulidade de algibeira ou de bolso", em que a parte formula um pedido e se omite deliberadamente, aguardando um momento processual que lhe pareça mais conveniente para se manifestar quanto a uma nulidade em sua própria peça processual.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.